Tribunal: TJSP
Processo: 1501426-08.2018.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência doméstica – Descumprimento de medida protetiva de urgência – Absolvição imprópria – Recurso defensivo – Fatos descritos na denúncia não comprovados – Incerteza quanto à cientificação do réu acerca das medidas protetivas contra ele impostas – Sentença reformada para absolver o réu por insuficiência de provas – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501426-08.2018.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante FLAVIO
JEAN CAFOLLA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso de apelação defensivo para absolver Flavio Jean Cafolla da imputação de
incurso no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501426-08.2018.8.26.0530 -Voto no 8015
2
Apelação Criminal no 1501426-08.2018.8.26.0530
Apelante: Flavio Jean Cafolla
Apelado: Ministério Público
Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 8015
APELAÇÃO
CRIMINAL

Violência
doméstica

Descumprimento de medida protetiva de urgência

Absolvição imprópria – Recurso defensivo
Fatos
descritos na denúncia não comprovados
Incerteza
quanto à cientificação do réu acerca das medidas
protetivas contra ele impostas
Sentença reformada
para absolver o réu por insuficiência de provas Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Flavio Jean Cafolla contra a r. sentença de fls. 626/635, que julgou
improcedente a ação penal para absolvê-lo do delito previsto no artigo 24-
A da Lei no 11.340/06, com supedâneo no artigo 386, inciso VI, do Código
de Processo Penal, e impôs medida de segurança consistente na
internação compulsória do réu, por prazo indeterminado, ou seja, até que
constatada pericialmente a cessação de sua periculosidade.
Inconformada, recorre a Defesa pugnando pela
absolvição decorrente da inexistência do fato. Subsidiariamente, pretende
a readequação do prazo da medida de segurança imposta em razão da
pena máxima em abstrato cominada ao delito, imposição de tratamento
ambulatorial e aplicação da detração (fls. 671/677).
O recurso foi contrarrazoado pelo Ministério
Público (fls. 683/685) e pela assistente de acusação (fls. 701/705). A
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501426-08.2018.8.26.0530 -Voto no 8015
3
do apelo (fls. 716/726).
É o relatório.
Flavio Jean Cafolla foi denunciado como incurso
no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, porque, no dia 20 de dezembro de
2018, no período da manhã, na avenida Presidente Vargas, no 999,
Jardim América, cidade e Comarca de Ribeirão Preto, prevalecendo-se das
relações íntimas de afeto, teria descumprido decisão judicial que deferiu
medida protetiva de urgência em favor da vítima Rogéria Shimura, qual
seja, aproximar-se da vítima em distância inferior a 200 (duzentos)
metros.
Descreve a exordial que a vítima e o imputado se
conheceram em um centro espírita, onde a vítima prestava serviço
voluntário. Ocorre que, após a vítima não aceitar o cortejo do acusado, ele
passou a perseguir, ameaçar, fazer escândalos e publicar em sua rede
social dizeres que ofendiam a honra da vítima, razão pela qual obteve o
deferimento de medidas protetivas de urgência em seu favor (autos no
1508188-15.20188.26.0506), sobre as quais foi devidamente intimado.
Narra a denúncia, ainda, que mesmo após
cientificado das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da
vítima, Flavio Jean foi até o escritório de advocacia, onde a vítima exerce
sua profissão, colocou uma caixa de som e um microfone na calçada e
começou a proferir ofensas com palavras de baixo calão. Além disto, o
acusado colou dois cartazes no vidro traseiro de seu veículo com os
dizeres “putana da OAB..R.” e começou a circular com o veículo pelas vias
públicas da cidade, ressaltado que os referidos dizeres ofendem a honra
da vítima, uma vez que é advogada e que os cartazes seriam amplamente
visualizados pelas pessoas que por ele passassem.
Eis o que restou apurado na fase administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501426-08.2018.8.26.0530 -Voto no 8015
4
Com efeito, quanto ao mérito, respeitados os
fundamentos expendidos pela douta Magistrada sentenciante, o apelo
defensivo comporta provimento.
Destaca-se, de início, que consta na denúncia que
os fatos teriam sido praticados no dia 20.12.2018, no período da manhã
(fl. 68). Ao passo que o acusado foi intimado acerca das medidas
protetivas deferidas em favor da vítima no âmbito dos autos no
1508188-15.20188.26.0506, também naquele dia, conforme certidão de
fl. 26 acostada naqueles autos. No entanto, por não saber quando se deu
efetivamente a intimação do réu naquele dia, não há a necessária certeza
para configuração do delito que o acusado estava devidamente ciente das
medidas protetivas conferidas contra ele.
Ademais, não se constatou efetiva tentativa, pelo
acusado, de aproximação da vítima naquela oportunidade.
A vítima, em Juízo, não confirmou a aproximação
do réu no dia 20 de dezembro de 2018, atendo-se a descrever fatos
posteriores, já em janeiro de 2019, não abarcados na denúncia. Ainda,
quando questionada acerca dos fatos descritos na exordial acusatória, em
especial se o réu havia sido intimado das medidas protetivas, assegurou
que não (mídia
aos 07'05''). Relatou que “saiu a medida no dia 19
[de dezembro/2018], às cinco e meia, e às 19 [horas] [o fórum] entrou em
recesso; às 20h comecei a receber fotos dele na cidade, circulando com o
carro com os cartazes”.
Ainda, a vítima não fez qualquer menção a ter o
réu ido, no dia 20 de dezembro de 2018, a seu trabalho, nem de ter
colocado uma caixa de som e um microfone na calçada, conforme descreve
a denúncia. Saliente-se que nem mesmo no termo de declarações exarado
pela autoridade policial, naquela data, ficou claro o descumprimento da
medida protetiva (fl. 30):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501426-08.2018.8.26.0530 -Voto no 8015
5
“(...) o autor tem ido ao seu escritório de advocacia,
mesmo a vítima não estando lá, coloca caixa de som e microfone e fica
ofendendo a vítima com palavras de baixo calão na calçada. Na data de
ontem [19.12.2018], uma amiga que estava no trânsito, por volta das 20hs.,
no final da Av. Nove de Julho, viu o autor em seu veículo, no qual haviam
dois cartazes fixados no vidro traseiro e com os seguintes dizeres "putana
da OAB..R." Na data de hoje, por volta das 12hs30mn., na Av. Presidente
Vargas, outra pessoa avistou o veículo do autor com os mesmos cartazes e
os mesmos dizeres.”
Na
mesma
esteira,
as
testemunhas
Tiemi
Engracia Suzuki e Delfino Quimelo, ouvidas em Juízo, descreveram fatos
ocorridos em janeiro de 2019, não descritos na denúncia.
Não se olvida a importância da palavra da vítima
para o deslinde do feito, especialmente nos casos de violência doméstica e
familiar contra a mulher. Contudo, na hipótese dos autos, nem mesmo a
vítima corroborou a ida do réu a seu trabalho, em dezembro de 2018,
cientificado das medidas protetivas impostas contra ele.
Assim, não restaram esclarecidas, com a certeza
necessária a se embasar o édito condenatório, as condições em que se
deram os fatos narrados na denúncia.
Diante do frágil quadro probatório, inviável a
absolvição imprópria em desfavor do réu, impondo-se, pela primazia do
princípio do in dubio pro reo, sua absolvição, nos termos do artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, afastada medida de segurança
imposta na r. sentença e, portanto, prejudicada a apreciação dos pleitos
subsidiários.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento
ao recurso de apelação defensivo para absolver Flavio Jean Cafolla da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501426-08.2018.8.26.0530 -Voto no 8015
6
imputação de incurso no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
ROBERTO PORTO
Relator